Tribunal: TJMT
Processo: 1048923-59.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048923-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO TADEU DA SILVA BORGES - CPF: 787.175.741-53 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), RODRIGO TADEU DA SILVA BORGES - CPF: 787.175.741-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA

E M E N T A

Recurso Inominado:

1048923-59.2020.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RODRIGO TADEU DA SILVA BORGES

ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido(s):

RODRIGO TADEU DA SILVA BORGES

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

10/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL – NUMERÁRIO DISPONIBILIZADO NA CONTA DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA VERSÃO DA PARTE AUTORA FRENTE AO CONSIDERÁVEL DECURSO DE TEMPO – RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE – COBRANÇA LEGÍTIMA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação via caixa eletrônico se dá mediante uso de senha pessoal do correntista, sendo referida modalidade de contratação firmada sem qualquer assinatura do consumidor, o que justifica a ausência de documento assinado no lastro probatório apresentado pela instituição financeira.

Todavia, além do uso de senha, dificultando, portanto, a atuação de fraudadores, verifica-se que o numerário inerente ao empréstimo foi integralmente disponibilizado na conta bancária da consumidora, não se evidenciando, nesta, qualquer movimentação bancária fraudulenta.

Por fim, dado ao considerável decurso de tempo, tem-se por ausente a própria verossimilhança na versão da parte autora, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante, nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar o Reclamado a restituir, em dobro, o valor de R$ 1.392,02
(hum mil, trezentos e noventa e dois reais e dois centavos)
, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária a partir da citação;
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A Recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A., nas razões recursais, pugna pela improcedência da demanda alegando que os descontos são devidos face à contratação do empréstimo consignado.

O Recorrente RODRIGO TADEU DA SILVA BORGES, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre cobranças indevidas lançadas na folha de pagamento do benefício previdenciário da genitora do Reclamante, até o óbito desta, inerentes a empréstimo consignado, em que se defende inexistir a correspondente relação jurídica entre os envolvidos.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que referida modalidade de empréstimo de deu via caixa eletrônico, mediante uso de senha pessoal da correntista. Ou seja, a contratação é firmada sem qualquer assinatura do consumidor, o que justifica a ausência de documento assinado no lastro probatório apresentado pela instituição financeira.

Todavia, além do uso de senha, dificultando, portanto, a atuação de fraudadores, verifica-se que o numerário inerente ao empréstimo questionado foi integralmente disponibilizado na conta bancária da consumidora, não se evidenciando, nesta, qualquer movimentação fraudulenta.

Saliento, acostou a Reclamada o extrato inerente a conta bancária da genitora do Reclamante, a qual acusa o creditamento do montante correspondente ao valor alvo de empréstimo, não sendo referido documento impugnado especificadamente pelo autor.

Ressalto ainda que, não há quaisquer indícios de fraudes nas movimentações bancárias acusadas em referido extrato, hipótese esta sequer ventilada pelo Reclamante.

Logo, o que se tem é que o valor alvo de empréstimo foi creditado na conta da genitora do Reclamante, fazendo esta uso do mesmo, tanto que sequer procedeu reclamação junto a instituição financeira quanto a existência de supostas movimentações bancárias por ela não reconhecidas.

Por fim, dado ao considerável decurso de tempo, na medida em que o empréstimo se deu em maio de 2015 e desde então foi sendo descontado valores do benefício previdenciário da genitora do autor, sendo, por este, apresentado tão somente boletim de ocorrências datado apenas em dezembro de 2020, tem-se por ausente a própria verossimilhança em sua versão, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Ora, não há sequer número de protocolos, ou qualquer outro documento que demonstre ter a genitora, quando em vida, procurado a instituição financeira demandada a fim de reclamar sobre a legalidade do empréstimo
sub judice
.

Desta feita, em que pese as razões do autor, tem-se que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Recorrente RODRIGO TADEU DA SILVA BORGES e DOU PROVIMENTO ao recurso do Recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A.
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno o Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação de 1º grau,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022